Tribunal: TJES
Processo: 0017299-62.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017299-62.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADO: LEA SANTOS DE SOUZA DIAS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017299-62.2017.8.08.0012

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE

:
ALLIANZ SEGUROS S/A.

ADVOGADO

:
EDGARD PEREIRA VENERANDA.

RECORRIDO

: LEA SANTOS DE SOUZA DIAS.

ADVOGADO

: JOAO FERNANDO GOMES ALVES.

MAGISTRADO

: CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face de sentença (fls. 369/372) que
, em ação de cobrança securitária ajuizada por LEA SANTOS DE SOUZA DIAS, julgou procedentes os pedidos autorais, para (i) condenar a Requerida/Apelante ao pagamento da indenização prevista na apólice, em relação aos danos suportados no veículo da autora, no valor de R$ 8.039,30 (oito mil trinta e nove reais e trinta centavos); e (ii) em relação ao veículo de terceiro, condenar a Requerida/Apelante ao pagarnento do efetivo valor desembolsado pela parte demandante com o respectivo conserto, nos limites da apólice, devendo a quantia ser apurada em sede de liquidação de sentença através da juntada dos respectivos comprovantes de pagamento.

A controvérsia
cinge-se em verificar se é devido o pagamento de indenização prevista na apólice, por parte da seguradora Recorrente, em virtude de acidente automobilístico envolvendo o veículo segurado da Recorrida, no valor d
o reparo em seu veículo e no veículo atingido pelo sinistro.

O acidente objeto da lide ocorreu em 19.05.2017, na BR-101, na altura de João Neiva-ES, quando
o veículo da demandante (Fiat Punto ELX, ano 2008, placa HJS-0781) atingiu a traseira do veículo de terceiro (Toyota Corolla, placa OZM-5020), arremessando-o ribanceira abaixo.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau entendeu pela responsabilidade da ré, ora Recorrente, ao pagamento de indenização pelos reparos suportados pela autora tanto no veículo de sua propriedade, quanto no veículo de terceiro.

Quanto aos valores, entendeu o magistrado sentenciante que, relativamente ao veículo segurado, a seguradora Recorrente deveria pagar
R$ 8.039,30 (oito mil trinta e nove reais e trinta centavos) em favor da Recorrida, e, no que tange ao veículo de terceiro, atingido no acidente, a Recorrente deveria pagar a quantia desembolsada pela autora, nos limites da apólice, a ser apurada em sede de liquidação de sentença através da juntada dos respectivos comprovantes de pagamento.

Em suas razões de recurso, a
seguradora Recorrente sustenta, em síntese, (i)
preliminarmente, a ilegitimidade da parte autora de pleitear ressarcimento de danos no veículo de terceiro; (ii) quanto ao mérito da demanda, aduz que, em apuração de perícia interna, concluiu que a colisão ocorrida entre os veículos não teria o condão de ocasionar a saída do veículo de terceiro do fluxo de tráfego; (iii) a seguradora comprovou devidamente a falta de nexo e a fraude perpetrada pela autora, na tentativa de receber o valor segurado, o que revela fato impeditivo do direito autoral alegado, por infringência contratual em face da divergência da dinâmica do acidente narrada pela segurada; (iv) não houve comprovação dos danos materiais suportados pela autora relativos ao conserto do veículo de terceiro; (v) em eventual condenação, deve haver a dedução do valor relativo às parcelas do prêmio restituídas pela seguradora no importe de R$ 1.459,76 (mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) e da franquia obrigatória contratualmente prevista para casos de sinistro; (vi) a atualização monetária de eventual condenação da Apelante deve ser arbitrada apenas com base na taxa SELIC, que já engloba correção e juros.

Pois bem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente,
suscito preliminar de não conhecimento parcial do recurso, de ofício, por reconhecer a ausência de interesse recursal, no tocante às alegações da Recorrente de que
a atualização monetária da condenação deve ser arbitrada apenas com base na taxa SELIC, que já engloba correção e juros.

Sobre a atualização monetária, a sentença definiu que o índice aplicável seria a taxa SELIC. Veja-se, nestes termos:

[...] Assim sendo, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da indenização prevista na apólice, em relação aos danos suportados em seu veículo no valor de R$ 8.039,30 (oito mil trinta e nove reais e trinta centavos), incidindo juros legais a partir da data da citação de acordo com o artigo 397, parágrafo único do Código Civil de 2002, bem como correção monetária a partir da data do requerimento administrativo.

(...)

Destaco que os juros de mora a serem aplicados a partir da data da citação deverão observar o índice da taxa selic conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. [...]

Assim, a requerida/Recorrente carece de interesse recursal quanto ao ponto, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso no que tange às alegações relativas à atualização monetária pela taxa SELIC.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Preliminarmente, a seguradora Recorrente arguiu a ilegitimidade ativa da parte autora/Recorrida para pleitear ressarcimento por danos materiais ocorridos no veículo de terceiro.

De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ativa é condição da ação e deve ser analisada a partir dos fatos narrados na inicial.

Com efeito, a Autora/Recorrida afirmou, no tocante ao pedido de ressarcimento pelos danos materiais por si suportados pelos reparos no veículo de terceiro, que faria jus à indenização em virtude da existência de cobertura contratual para danos em veículo de terceiro.

Assim, considerando que, na apólice de seguro firmada entre as partes, há previsão de cobertura para danos causados em veículos de terceiro, a parte autora possui legitimidade para, caso tenha suportado o pagamento, pleitear a condenação em questão.

Ante o exposto, rejeito o argumento preliminar.

MÉRITO

1.

Da dinâmica do acidente

No mérito, a Recorrente alega, em síntese, que (i) em apuração de perícia interna, concluiu que a colisão ocorrida entre os veículos não teria o condão de ocasionar a saída do veículo de terceiro do fluxo de tráfego; (iii) a seguradora comprovou devidamente a falta de nexo e a fraude perpetrada pela autora, na tentativa de receber o valor segurado, o que revela fato impeditivo do direito autoral alegado, por infringência contratual em face da divergência da dinâmica do acidente narrada pela segurada; (iv) não houve comprovação dos danos materiais suportados pela autora relativos ao conserto do veículo de terceiro; (v) em eventual condenação, deve haver a dedução do valor relativo às parcelas do prêmio restituídas pela seguradora no importe de R$ 1.459,76 (mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) e da franquia obrigatória contratualmente prevista para casos de pagamento do prêmio de seguro; (vi) a atualização monetária de eventual condenação da Apelante deve ser arbitrada apenas com base na taxa SELIC, que já engloba correção e juros.

Diante das alegações, a Recorrente tenta comprovar a tese de que o acidente não teria ocorrido da forma como narrado pela segurada, o que atrairia a incidência de cláusula contratual nº 19, que prevê a perda do direito do segurado em caso de declarações incorretas:

19. Perda de Direitos

19. Além dos casos previstos em lei, a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se:

19.1.1. O segurado, seu representante, seu corretor de seguros ou beneficiário do veiculo:

a) Fizer declarações incorretas e/ou incompletas, silenciar e/ou omitir de má-fé as informações prestadas no Questionário de Avaliação do Risco. Nessas hipóteses, o segurado perderá a direito à indenização, além de estar obrigado a pagar o prêmio vencido.

b)
Fizer declarações incorretas e/ou incompletas, silenciar e/ou omitir de má-fé circunstâncias que possam inferir na aceitação da proposta, na anállse de risco, na estipulação do prêmio e/ou na análise das circunstâncias decorrentes do sinistro
. Nessas hipóteses, o segurado perderá a direito à indenização, além de estar obrigado a pagar o prêmio vencido.

Na sentença objurgada, porém, o magistrado julgou procedentes os pedidos autorais, por entender que a seguradora não logrou êxito em comprovar sua alegação de fato impeditivo do direito autoral, isto é, de que o acidente teria ocorrido de forma diferente do que foi narrado pela autora/Recorrida.

Adianto meu convencimento no sentido de que não há como afastar a conclusão adotada na sentença recorrida quanto ao ponto.

Segundo identificado no Boletim de Acidente de Trânsito, da Polícia Rodoviária Federal, juntado às fls. 34/45, ocorreu o seguinte:

Conforme averiguações realizadas no local do acidente, sobretudo orientação das marcas nos veículos e posição final, marca de colisão junto a defensa de proteção do radar e corroborado pelas informações prestadas pelos condutores que não acham necessário prestar as informações por escrito, o V1, Fiat Punto seguia o fluxo da via no sentido crescente em sua mão de direção quando veio a colidir na traseira do V2, Toyota Corolla, que seguia no mesmo sentido à frente de V1. Na sequência, V1 imobilizou-se sobre o leito viário e V2 perdendo o controle de direção saiu do leito carroçável, colidiu na defensa de proteção do radar, colidiu com placa de sinalização, capotou e imobilizou-se sobre seu teto. (fls. 36)

À fl. 35, foi acostado croqui da dinâmica do acidente, que apenas confirma a descrição da autoridade policial e da autora.

Ademais, às fls. 29/33, consta Boletim de Atendimento do CIODES, solicitado pelo marido da autora, Sr.
DENEVALDO MOREIRA DIAS JUNIOR, no momento seguinte ao acidente,
que comprovam a sua ocorrência e o capotamento do veículo de terceiro (Toyota Corolla), bem como o socorro ao motorista deste último, que foi levado ao Hospital São Camilo em Aracruz/ES.

Por outro lado, verifica-se que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar sua tese de que a colisão ocorrida entre os veículos não teria o condão de ocasionar a saída do veículo Toyota Corolla (veículo de terceiro) do fluxo de tráfego, e consequentemente seu capotamento na ribanceira.

Isso porque, para comprovar sua alegação, somente acostou cópia de perícia particular, formalizada em procedimento de apuração interna.

Devidamente intimada para informar se tinha interesse em produzir provas, não se manifestou a parte ré/Recorrente.

O laudo pericial produzido pela seguradora constitui prova unilateral, servindo tão somente como elemento indiciário, “
pois não guarda a natureza de prova por ter sido realizado sem contraditório e ampla defesa e por profissional indicado pela parte interessada, carecendo da imparcialidade necessária a formação do juízo sobre as causas do acidente
” (TJES - 0000362-54.2015.8.08.0009 - Classe: Apelacao Civel - Relator FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Órgão Julgador: PRIMEIRA CAMARA CIVEL - Data do Julgamento: 13/10/2020).

Em contrapartida, o Boletim de Acidente de Trânsito, que corrobora as informações prestadas pela autora/Recorrida, apresenta presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que, não existindo produção de prova pericial em juízo, não logrou êxito o réu em demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC/2015)
, não se desincumbindo do ônus da prova.

Nesse sentido, o c. STJ e este e. TJES:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROVA VÁLIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
"O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte" (REsp 302.462/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351).

2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no AREsp n. 766.307/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA POR AUSÊNCIA DE CULPA – CULPA COMPROVADA – PRESUNÇÃO DE CULPA EM COLISÃO TRASEIRA – PREJUÍZOS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS PELA SEGURADORA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O dano veio afirmado na inicial e suficientemente comprovado pelos documentos que a instruem; o nexo de causalidade também é incontroverso, por ser inconteste o acidente de trânsito ocorrido envolvendo o veículo segurado pela autora e mais dois outros veículos, sendo que um deles era conduzido pelo réu, restando apenas o exame da culpa. 2) O acidente ocorreu exclusivamente por culpa do apelante, pois de acordo com as provas acostadas, o veículo conduzido por ele colidiu na traseira de um outro veículo, fato que levou este a colidir com a traseira do veículo segurado. Além do mais, de arremate, é pacífico o entendimento no sentido de que há presunção de culpa do motorista que colidiu na traseira de outro veículo
. 3) O boletim de acidente de trânsito goza de presunção relativa (juris tantum) de veracidade do que nele se contém, cedendo lugar apenas quando infirmado por outros elementos de prova carreados aos autos, devem prevalecer as informações dele extraídas acerca da dinâmica e da responsabilidade pela sua ocorrência quando não forem produzidas outras provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita.
4) Desnecessária a prova pericial, pois as avarias constatadas no processo de sinistro feito pela seguradora e devidamente documentado, demonstram que os serviços e peças descritas nas notas ficais possuem relação com os danos decorrentes do acidente. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 35120254822, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

Por todas essas razões, não merecem prosperar as alegações da Recorrente de que a Recorrida teria perdido os direitos do segurado, o que revela o dever da seguradora de pagar a indenização pelos danos comprovadamente suportados pela segurada.

Assim, não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

2.

Dos danos materiais

No tocante aos danos materiais, a Recorrente sustenta que
não houve comprovação dos danos materiais suportados pela autora relativos ao conserto do veículo de terceiro.

Quanto à referida alegação, assiste razão à Recorrente.

Na sentença, o magistrado sentenciante determinou que, muito embora a parte demandante não tenha juntado documentos demonstrando o efetivo desembolso de qualquer quantia, relativamente aos danos do veículo de terceiro, o valor despendido deveria ser apurado em sede de liquidação de sentença, por meio da juntada dos respectivos comprovantes de pagamento.

Verifica-se que, às fls. 538/540, após a sentença e o recurso de apelação da seguradora, a Recorrida acostou os comprovantes de notas fiscais dos serviços efetuados, no intuito de comprovar os valores gastos com o reparo do veículo de terceiro (Toyota Corolla).

No entanto, a determinação contida na sentença de apuração dos valores em sede de liquidação de sentença viola o que dispõe o art. 491, do CPC/15, nestes termos:

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§ 2º O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.

No caso dos autos, a hipótese não retrata nenhum dos casos previstos nos incisos I e II do aludido dispositivo legal.

As notas fiscais que comprovam o dispêndio de valores para conserto do veículo de terceiro são documentos pré-existentes à demanda, não incorrendo em necessidade de produção de prova demorada ou dispendiosa, tampouco de fato novo que não poderia ser comprovado no curso da fase de conhecimento do processo.

Nesse contexto, não é devida a juntada posterior de documentos na fase de liquidação da sentença não destinados à prova de fatos novos, como forma transversa de mascarar preclusão decorrente da inércia da parte, que deixou de acostar a prova no momento devido, isto é, junto à petição inicial da demanda, na forma do art. 434, do CPC/15.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA, ANTERIORMENTE, PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU, E REVOGADA, PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO REITERADO AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. DEFERIMENTO, INOBSTANTE A AUSÊNCIA DE FATO OU DOCUMENTOS NOVOS, APTOS A AUTORIZAR O REEXAME DA QUESTÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 397 DO CPC/73. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V.
Com efeito, "pacífico na jurisprudência do STJ, à luz do art. 396 do CPC/1973, que a parte autora deverá apresentar - juntamente com a petição inicial - a prova documental necessária à demonstração do direito vindicado. Não se enquadra na permissão do art. 397 do mesmo diploma processual a juntada de instrumentos já existentes no momento da propositura da ação, visando comprovar situação já consolidada à época, e que não deixaram de ser apresentados por motivo de força maior"
(STJ, REsp 1.424.936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 18/12/2017).

[...]

(AgInt no REsp n. 1.388.297/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.)

Sem considerar, portanto, a prova documental acostada às fls. 538/540, a parte autora não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, isto é, o efetivo desembolso de despesas para conserto do veículo de terceiro, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC/15.

Assim, merece reforma parcial a sentença, para que seja afastada a condenação da seguradora Recorrente ao pagamento dos danos materiais relativos ao
veículo de terceiro.

Da dedução do valor do prêmio restituído e da franquia obrigatória do valor da condenação

Na sequência, a Recorrente afirma que deve haver a dedução do valor relativo às parcelas do prêmio restituídas pela seguradora no importe de R$ 1.459,76 (mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) e da franquia obrigatória contratualmente prevista para casos de sinistro.

Quanto à dedução do valor do prêmio restituído à segurada, a Recorrente afirma que, ao negar o pagamento do seguro, efetuou o cancelamento do seguro e restituiu o prêmio, já pago pela Recorrida, no valor de R$ 1.459,76 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Não obstante, não merece ser acolhido o argumento da Recorrente.

A restituição parcial do prêmio decorreu do cancelamento antecipado do contrato de seguro firmado por deliberação da própria seguradora, no valor proporcional ao tempo de fruição do seguro por parte da consumidora.

A indenização por sinistro ocorrido no curso do contrato, enquanto ainda vigente, não deve sofrer abatimento de qualquer valor que foi devidamente restituído à consumidora em virtude do cancelamento do seguro, por se tratarem de relações jurídicas diversas.

Melhor sorte não assiste à Recorrente no que se refere à necessidade de dedução da franquia obrigatória prevista no contrato.

Conforme se extrai da sentença, a Recorrente foi condenada a indenizar a Recorrida no montante de R$ 8.039,30 (oito mil e trinta e nove reais e trinta centavos), à luz dos documentos acostados às fls. 46/47 pela autora.

Nesse sentido, observa-se dos documentos que o valor da indenização já compreende a dedução da franquia no valor de R$ 1.214,44 (mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos).

Assim, a sentença objurgada não merece reparos quanto aos pontos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nesta extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação da seguradora Requerida/Recorrente ao pagamento de indenização pelos danos no veículo de terceiro.

Considerando o resultado do julgamento, ambas as partes foram vencedor e vencido, razão pela qual redistribuo os ônus sucumbenciais fixados na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos previstos no art. 86, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/223/
0017299-62.2017.8.08.0012
_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SINISTRO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EM VEÍCULO DE TERCEIRO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA AUTORA RECONHECIDA. PROVA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. JUNTADA POSTERIOR DE PROVA DOCUMENTAL. REMESSA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDEVIDA. PROVA PRÉ-EXISTENTE À DEMANDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS EM VEÍCULO DE TERCEIRO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. DEDUÇÃO DE PRÊMIO RESTITUÍDO E DE FRANQUIA OBRIGATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Carece de interesse recursal a parte que teve provimento favorável na sentença quanto ao ponto de insurgência no recurso.

2. Considerando que, na apólice de seguro firmada entre as partes, há previsão de cobertura para danos causados em veículos de terceiro, a parte autora possui legitimidade para, caso tenha suportado o pagamento, pleitear a condenação em questão.

3. No caso, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a tese de que o acidente não teria ocorrido da forma como narrado pela segurada, não atraindo a incidência de cláusula contratual nº 19, que prevê a perda do direito do segurado em caso de declarações incorretas.

4. O laudo pericial produzido pela seguradora constitui prova unilateral, servindo tão somente como elemento indiciário, “pois não guarda a natureza de prova por ter sido realizado sem contraditório e ampla defesa e por profissional indicado pela parte interessada, carecendo da imparcialidade necessária a formação do juízo sobre as causas do acidente” (TJES - 0000362-54.2015.8.08.0009 - Classe: Apelacao Civel - Relator FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Órgão Julgador: PRIMEIRA CAMARA CIVEL - Data do Julgamento: 13/10/2020).

5. O Boletim de Acidente de Trânsito, que corrobora as informações prestadas pela autora/Recorrida, apresenta presunção juris tantum de veracidade, de modo que, não existindo produção de prova pericial em juízo, não logrou êxito o réu em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC/2015), não se desincumbindo do ônus da prova. Precedentes do STJ e do TJES.

6. Não é devida a juntada posterior de documentos na fase de liquidação da sentença não destinados à prova de fatos novos, como forma transversa de mascarar preclusão decorrente da inércia da parte, que deixou de acostar a prova no momento devido, isto é, junto à petição inicial da demanda, na forma do art. 434, do CPC/15.

7. O valor da indenização já compreende a dedução da franquia obrigatória e a restituição parcial do prêmio decorreu do cancelamento antecipado do contrato de seguro firmado por deliberação da própria seguradora, no valor proporcional ao tempo de fruição do seguro por parte da consumidora, não devendo ser acolhidos os argumentos de dedução das parcelas.

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.